Tribunal: TCU
Processo: 016.775/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 649/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação autuada a partir de documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), referentes a decisão proferida em processo de prestação de contas ordinárias dos secretários municipais de saúde de Campina Grande/PB e gestores do Fundo Municipal de Saúde (FMS/CG), do exercício de 2021, na qual foram identificados indícios de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao ente municipal pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS). Considerando que a documentação encaminhada informa possíveis irregularidades relativas: (i) a divergência entre o total repassado pelo FNS ao FMS/CG e aqueles registrados e declarados ao TCE/PB, no total de R$ 56.116.002,95; (ii) a aquisição não justificada, com recursos federais, de 62 mil testes rápidos para diagnóstico da Covid-19, no total de R$ 625.100,00, não existindo ainda comprovação da efetiva utilização ou guarda do material; e (iii) ao pagamento, no total de R$ 732.558,32, a título de "incremento" extra do teto da Tabela SUS com recursos federais, o que seria vedado pelo Ministério da Saúde, Considerando que instrução elaborada pela AudSaúde em que pese propor o conhecimento da representação aponta que não cabe a atuação direta do TCU no caso concreto, pois a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade repassador dos recursos, nos termos dos precedentes Acórdão 516/2015-TCU-Segunda Câmara (Rel. o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), 1.842/2017-TCU-1a Câmara e 2.467/2016-TCU-1a Câmara (Rel. o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti) e Acórdão 8661/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Ministro Raimundo Carreiro), Considerando que segundo apurado pela unidade instrutiva os recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do SUS, incluindo aqueles destinados ao combate à Covid-19, foram repassados ao ente federado pelo Ministério da Saúde, por intermédio do FNS, e a comprovação da aplicação desses recursos (prestação de contas) segue o previsto na Lei Complementar 141/21012, no Decreto 1.651/1995 (art. 6o) e nos normativos do Ministério da Saúde, em especial a Portaria de Consolidação 6/2017, Considerando que diante dessas ponderações propõe a AudSaúde o conhecimento da representação e o envio de cópia dos autos ao Ministério da Saúde para providências de sua alçada no sentido de realizar as apurações devidas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da AudSaúde, em: a) conhecer da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) adotar as medidas constantes do item 1.6 adiante 1. Processo TC- Processo 016.775/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 enviar cópia integral destes autos ao Ministério da Saúde para conhecimento e para providências apuratórias sob sua alçada, devendo os registros sintéticos das providências adotadas ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do sítio oficial do Ministério da Saúde, bem assim, encaminhados à unidade técnica deste Tribunal (AudSaúde) por meio eletrônico (Sistema Conecta), conforme previsto no art. 106, § 4o, inc. II, da Resolução TCU 259/2014, no art. 9o da Instrução Normativa TCU 84/2020, e no art. 8o, § 2o, da Decisão Normativa TCU 187/2020; 1.6.2 encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 11, à Segecex para a adoção das providências cabíveis em face da situação relatada nos presentes autos quanto ao aumento da autuação de processos de representações oriundas de decisões do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), a partir de 2021; e 1.6.3 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, §4o, inc. II, da Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo do exame da matéria em processo distinto que porventura vier a ser autuado em face do desdobramento das medidas indicadas no item 1.6.1 retro.